Tribunal: STF
Processo: HC 196112
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – JULGAMENTO VIRTUAL – VIDEOCONFERÊNCIA – TURMA – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    Fabrício da Fonseca Ferreira, impetrante, por meio da petição/STF nº 19.308/2021, protocolada hoje, às 11h30, postula seja o habeas corpus apreciado em sessão por videoconferência. Frisa o interesse em realizar sustentação oral. 
    Em 18 de janeiro de 2021, Vossa Excelência deixou de implementar medida acauteladora.
    Consulta ao sítio do Supremo revelou a inclusão do processo, em 8 de fevereiro de 2021, na pauta da Sessão Virtual da Primeira Turma, com exame designado para iniciar em 19 próximo, às 0h00.
    2. Uma vez pretendido o julgamento por videoconferência sem a antecedência mínima de 48 horas do início da Sessão, a teor do artigo 4º, inciso II, da Resolução STF nº 642/2019, na redação da Resolução STF nº 669, de 19 de março de 2020, é incabível acolher o pedido.
    Conforme previsto no artigo 5º-A da Resolução nº 642/2019, incluído pela de nº 669/2020, mostra-se possível, aos advogados, a realização de sustentação oral, desde que encaminhada por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento. 
    3. Indefiro o que postulado.
    4. Publiquem.
Brasília, 17 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator